Tribunal: TJPA
Processo: 0000784-79.2019.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000784-79.2019.8.14.0087

APELANTE: ALAN BORGES VERAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DO ART. 121, § 2º I E IV DO CPB -
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARGUIDA TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – INVIABILIDADE - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFORTAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. OPÇÃO CONDENATÓRIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE VETORES IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA BASE ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO
EX VI
SUMULA 23 DO TJPA - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA EXISTÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL POPULAR. SENTENÇA HÍGIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. A versão a que optou o Conselho de Sentença foi plenamente compatível com a prova dos autos. Soberania do Veredicto Popular;

II – D
emonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe, uma vez que não restou demonstrada a existência de ameaças contra o recorrente, sendo inviável operar-se o afastamento da culpabilidade da conduta praticada em virtude de coação moral irresistível;

III -
De se notar, que as
qualificadoras só poderiam ser excluídas da decisão, caso se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. Em outras palavras,
as
decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando forem manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível, pois, de anulação o decisum por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução processual, acolheram uma das versões verossímeis apresentadas pelas partes, daí por que o veredicto condenatório deve ser mantido sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º , XXXVIII , da Constituição Federal);

IV -
Pelo exposto, segue mantida a condenação do recorrente a pena de
27 anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CPB), pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º I e IV, do CPB.

V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, ______ de_____________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ALAN BORGES VERAS, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença que o condenou à pena de 27 anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CPB), pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º I e IV, do CPB, decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do recorrente asseverou que a ação perpetrada deve ser acobertada pela excludente de culpabilidade da Coação Moral Irresistível. Logo imperiosa a sua absolvição. Noutro ponto, pugnou pelo afastamento das qualificadoras dos incisos I e IV, bem como pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e por fim alegou que a decisão foi contraria a prova dos autos, sendo necessário um novo julgamento.

Em contrarrazões (ID 7558128), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do presente recurso, a fim de que se mantenha incólume todos os termos da sentença hostilizada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão do Conselho de Sentença.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por
ALAN BORGES VERAS, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença que o condenou nos termos do art. 121, § 2º I e IV, do CPB.

Narra a exordial acusatória que o apelante Alan Borges Veras, conhecido como "Arara", por volta de janeiro de 2019, no Rio Amorosa (ou Ilha Amorosa), zona rural de Limoeiro do Ajuru, matou a vítima Marina Gabriela das Dores Lopes, por razões da condição de sexo feminino, a mando de Leonardo Cristiano da Silva Aleixo (de apelido "Leo Torre" ou "Leo Negão"), por motivo torpe, incorrendo nas sanções punitivas do art. 121, §2°, I e VI, do CPB.

Prossegue relatando a denúncia que, no período e local referidos, Alan Borges Veras ceifou a vida da adolescente conhecida como "Gabi" e enterrou seu corpo nas proximidades da cena do crime.
O apelante efetuou o crime após receber ordens de Leonardo Cristiano da Silva Aleixo, de alcunha "Léo Torre ou Léo Negão", um dos líderes do Comando Vermelho no Estado do Pará, para que executasse a vítima, uma vez que ela era esposa do "NEI", outro membro da facção criminosa, e manteve
relacionamento com Alan Borges, o "Arara". O apelante extinguiu a vida de "Gabi" com a finalidade de "limpar seu nome" diante dos seus companheiros pertencentes ao Comando Vermelho e seguir sua vida criminosa sem entreveros no âmbito do grupo.

Devidamente processado, o apelante foi submetido a júri popular sendo ao final
condenado a penas de
27 anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CPB), pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º I e IV, do CPB. Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente asseverou que a ação perpetrada deve ser acobertada pela excludente de culpabilidade da Coação Moral Irresistível. Logo imperiosa a sua absolvição. Noutro ponto, pugnou pelo afastamento das qualificadoras dos incisos I e IV, bem como pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e por fim alegou que a decisão foi contraria a prova dos autos, sendo necessário um novo julgamento.

DA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Cediço pontuar, que a Constituição Federal vigente, no seu artigo 5º, inciso XXXVIII, reconhece a instituição do Júri, assegurando-lhe a soberania do veredicto, e decisão manifestamente contrária à prova dos autos é decisão arbitrária, ou seja, sem suporte algum de provas colhidas e não simplesmente aquela que o conselho de sentença escolhe dentre as versões apresentadas pela defesa e que se baseia na prova produzida, pelo que a supremacia do julgamento popular não pode ser maculada.

Na espécie necessário transcrever parte da ata de julgamentos onde restou demonstrado a igualdade de armas, onde acusação de defesa, oportunamente, demonstraram suas teses e antíteses, em face do Conselho Popular que elegeu aquela que melhor se ajustasse as suas convicções, senão vejamos:

(...)
Defesa não fez perguntas; os jurados não fizeram perguntas. Ato contínuo, o Magistrado suspendeu a sessão. Retornando-se os trabalhos, às 11h32min, M1VP. Juiz passou a palavra ao Promotor de 'Justiça para que realizasse sua explanação, pelo período de 01h3omin, o qual sustentou a tese de HOMICÍDIO QUALIFICADO. Ato contínuo, o Magistrado suspendeu a sessão. Ao retornar os trabalhos, às 121103min, teve início a fala da Defesa para realização da sua explanação pelo período de 01h3Omin, a qual sustentou a tese de ABSOLVIÇÃO, P0R INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA e HOMICÍDIO SIMPLES. Encerrada a fala da Defesa, foi perguntado ao Promotor se usaria a faculdade da réplica, este respondeu não. Encerrado os debates, o MM. Juiz Presidente da :presente Sessão indagou o conselho de Sentença se estariam aptos a julgar, tendo recebido resposta afirmativa Ato contínuo, o MM. Juiz passou a ler os quesitos que foram submetidos a julgamento. Encerrada a votação o Douto Conselho de Sentença acatou, por maioria de votos, a tese da Promotoria de Homicídio Qualificado, tenda sido o réu ALAN BORGES VERAS; CONDENADO, à pena de 27(vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, ex vi do Artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.

Nesse ponto, conveniente esclarecer que o recorrente confessou que foi o autor dos disparos que abreviaram a vida da vítima, fatos ratificados através das
conversas telefônicas, onde foi possível constatar o protagonismo do recorrente no evento reprovável (ID 37859665/66/67). Em vista disso, temerário sustentar que a condenação teria sido balizada em provas estranhas aos autos, nesse sentido:

(...) 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015). 2. Assim, apresentadas duas versões em Plenário, as quais não estão dissociadas dos elementos de provas, inviável o provimento da apelação ministerial para determinar a realização de novo julgamento, em respeito à soberania dos veredictos. (...) (HC 403.405/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)

Desse modo, a opção por uma das versões plausíveis apresentadas aos jurados, com respaldo em alguma prova dos autos, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos e não enseja a submissão do acusado a novo julgamento.

DA COAÇÃO IRRESISTÍVEL

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, caberia a defesa comprovar eventual alegação de excludente de culpabilidade. Todavia, a narrativa apresentada nos autos restou isolada e dissociada do acervo probatório, não contribuindo para formar o convencimento da existência da excludente da coação moral irresistível, nos termos do art. 22 do Código Penal, que dentre outros exige que o mal prometido seja revestido de seriedade, iminência e inevitabilidade.

Na oportunidade, observou-se que o recorrente teria sido coagido por ordem advinda do cárcere, por intermédio do
diálogo que mantiveram através do telefone (91) 89375-5716, ao dizer: "Irmão a localização e onde foi passado a visão, na ilha amorosa (...). Tem que ir por Cametá, essa ilha é pequena lá. (...)
.
Tô procurando ainda, também o tempo q axo de devolvê, não deve ter nada mas lá, entendeu a dor q trouxe pra minha família, pq tu levo muleka prai, não deixou muleka pra ka, eu msm disciplinava ela? (...) No dia que falei ela ainda tava viva. Eu ia mandar ela ir embora pra ela arrumar as provas que ela estava solteira, como ela tinha me falado, só que o irmão Léo Torre tinha falado pra não deixar ela sai nem fugir porque ia ser resolvido aqui mesmo. Nesse diapasão, cediço observar que o apelante estava a quilômetros de distância do local de onde adveio a eventual coação, pois estava,
juntamente com a vítima, no município de
Limoeiro de Ajuru.

Na espécie, verificou-se que os fatos se desalinham com os requisitos da excludente pleiteada, quais sejam: a iminência e a inevitabilidade. Ademais,
para que fosse plausível considerar a alegação de inexigibilidade de conduta diversa, consistente na coação moral irresistível, seria imperioso que o autor do fato não tivesse qualquer alternativa, senão a de praticar o comportamento vedado por lei, o que não restou comprovado no caso concreto.

Com efeito, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe, uma vez que não restou demonstrada a existência de ameaças contra o recorrente, sendo inviável operar-se o afastamento da culpabilidade da conduta praticada em virtude de coação moral irresistível.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

A conduta de efetuar disparos de arma de fogo contra outrem, com vontade livre e consciente, imbuído de animus necandi, causando-lhe a morte, por motivo torpe e com a utilização de meio que dificulta a defesa da vítima, é fato que se amolda ao artigo 121 , § 2º , incisos I e IV , do Código Penal. Nesse cenário, o motivo torpe poderia ser identificado na motivação de limpar o seu nome junto à organização criminosa, móvel que impulsionou a prática criminosa. Por sua vez a confiança que a vítima tinha pelo apelante, oportunizou o melhor momento para o disparo
na cabeça, sem qualquer possibilidade de defesa para a vítima.

Cediço pontuar que
diante da livre convicção dos jurados e da soberania de seus veredictos e ainda considerando que restou comprovado nos autos elementos de que o crime tivesse de fato ocorrido por tais motivações, não há que se se falar em exclusão das referidas qualificadoras.

De se notar, que as
qualificadoras só poderiam ser excluídas da decisão, caso se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. Em outras palavras,
as
decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando forem manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível, pois, de anulação o decisum por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução processual, acolheram uma das versões verossímeis apresentadas pelas partes, daí por que o veredicto condenatório deve ser mantido sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º , XXXVIII , da Constituição Federal).

DOSIMETRIA

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.
Ademais, a
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, considerando que o
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, cabendo as instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas.

Na hipótese, o juízo aferiu a pena base acima do patamar mínimo, devido os moduladores da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime terem sido avaliados de maneira desfavoráveis ao recorrente, sendo conveniente reportar que nesse grau de jurisdição caberia, tão somente, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

Destarte, imperioso observar a ausência de motivação
para cassar a sentença hostilizada por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e foi suficientemente motivada, embora a fundamentação implementada pelo Juízo não denote eloquentes elogios, não há, in casu, como ser alterado o quantum acrescido que cumpriu seu mister. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta:

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada
.

Desse modo,
nos termos da jurisprudência do STJ, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).
De fato, das 07 circunstancias judicias desfavoráveis ao apelante, mesmo que, teoricamente se decotasse uma delas por inidoneidade na sua fundamentação, os demais vetores credenciariam o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte, sumula 23 do TJ/PA, não havendo motivos para qualquer reforma nesse ponto.

Pelo exposto, em sintonia com o parecer Ministerial, nego provimento ao recurso, seguindo o recorrente
ALAN BORGES VERAS, condenado à pena de 27 anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CPB), pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º I e IV, do CPB, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, ______de _________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/05/2022